Tribunal: STF
Processo: MI 6376
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado ante a falta de norma regulamentadora, é incabível o mandado de injunção.



    BENEFÍCIO FISCAL – EXTENSÃO – OPÇÃO POLÍTICO-NORMATIVA. A outorga de benefício fiscal circunscreve-se ao campo da opção tributária.